Tribunal: TJBA
Processo: 8020043-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020043-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA VIEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: MARIA LADIR SOUZA PINHEIRO

Advogado(s)
:
ADRIANA BANDEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada pela Autora, buscando a declaração de nulidade de cobrança no valor de R$ 56.722,90 (cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa centavos), referente a consumo não faturado, apurado mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 27027. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do débito por violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo a concessionária, ora Agravante, interposto Apelação, à qual foi negado provimento monocraticamente, motivando o presente Agravo Interno.

II. Questão em discussão

Legalidade da cobrança de débito de recuperação de consumo (TOI) apurada unilateralmente por concessionária de energia elétrica.

Verificação da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa do consumidor no procedimento administrativo de fiscalização que culminou na lavratura do TOI.

Suficiência do recurso administrativo interposto posteriormente para sanar o vício de unilateralidade do ato de inspeção e apuração da dívida.

III. Razões de decidir

A relação entre a concessionária e a usuária do serviço público é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o princípio da inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente e a responsabilidade objetiva da fornecedora.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui prova de produção unilateral pela concessionária e, para embasar a cobrança de consumo não faturado por suposta fraude, exige-se a observância rigorosa do procedimento regulatório e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a demonstração inequívoca da participação do consumidor na irregularidade ou da comprovação técnica da fraude por meio de perícia idônea e imparcial.

No caso dos autos, a concessionária não anexou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou qualquer laudo pericial que atestasse a irregularidade e a quantificação do débito, nem comprovou a notificação prévia e a possibilidade de acompanhamento da inspeção pela consumidora, o que vicia o procedimento administrativo desde a sua origem e torna a cobrança inexigível.

A interposição posterior de recurso administrativo, com base em mera comunicação da dívida, não supre o vício de unilateralidade e a ausência do devido contraditório técnico no momento da lavratura do TOI e da apuração do consumo retroativo, sendo a cobrança nula por inobservância do procedimento legal e regulatório.

O entendimento desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegalidade de cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo não registrado por suposta fraude, quando apurado unilateralmente pela concessionária, em desrespeito ao direito de defesa do consumidor na apuração do débito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "A cobrança de débito de recuperação de consumo decorrente de suposta fraude no medidor é inexigível quando fundamentada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária, sem a demonstração da observância do contraditório e da ampla defesa do consumidor no ato da fiscalização e apuração da dívida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/
88
, Art. 5º, LIV e LV, C
P
C, Art. 85, §11 e Art. 1.021. CDC, Art. 6º, VIII.

Jurisprudência correlata STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.926.879/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 28/4/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8020043-95.2023.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Agravada
MARIA LADIR SOUZA PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09